Tribunal: TJBA
Processo: 8118479-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118479-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: CRISTIANO BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ, ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO "CONTROLE" COM PREÇO FIXO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS ADICIONAIS ("TIM MUSIC DEEZER" E "TIM BANCA VIRTUAL").NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O consumidor ajuizou ação alegando cobranças indevidas por serviços não solicitados, embutidos em seu plano de telefonia móvel.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de venda casada, determinando o cancelamento das cobranças, a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se a inclusão de serviços de valor adicionado em plano de telefonia, com preço fixo e global, caracteriza prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A oferta de um pacote de serviços ("combo") por um preço único, fixo e mais vantajoso para o consumidor não se confunde com a prática de venda casada, vedada pelo CDC.

5. Inexistindo prova de cobrança de valor superior ao pactuado no plano ou de coação para a contratação dos serviços agregados, não há que se falar em ato ilícito. O detalhamento dos serviços na fatura, com a indicação "incluso", atende ao dever de transparência e não configura cobrança autônoma.

6. Alinhamento ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera lícita a contratação de pacote de serviços integrados quando respeitado o valor da oferta e a boa-fé contratual. Precedente: AREsp 2.100.317/SC.

7. Ausente a prática de ato ilícito, afastam-se os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8118479-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TIM S/A
e como Apelado
CRISTIANO BARRETO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do julgamento.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R01